Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0753146-45.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDSON LEONARDO DA SILVA IMPETRANTE: JADSON DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial (ID 22364739). Dessa forma, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator